Tribunal: TJBA
Processo: 8001841-12.2024.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001841-12.2024.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ADEVALDO DE SANTANA GOMES, CRISTHIANO PAULO TEIXEIRA DE CASTRO, FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: HELENA SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
ALBERICO ISIDORIO DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. HIDRÔMETRO DEFEITUOSO. ESTABILIZAÇÃO DO CONSUMO APÓS A TROCA DO MEDIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. REFATURAMENTO. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta pela concessionária contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão de faturas e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em verificar: i) a legalidade da inversão do ônus da prova em favor da consumidora e o dever da concessionária de garantir a exatidão das medições; ii) se o laudo de aferição do hidrômetro, realizado após o período de anomalia, possui força probatória absoluta para afastar a evidência da normalização do consumo pós-substituição do aparelho; e iii) se a interrupção do fornecimento de água fundamentada em débito irregular configura dano moral.

III. Razões de decidir:

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e responsabilidade objetiva da concessionária. A inversão do ônus da prova é medida escorreita diante da hipossuficiência técnica da consumidora rural para periciar o sistema de faturamento.

4. A estabilização imediata do consumo em patamares baixos logo após a instalação de novo hidrômetro constitui prova robusta da falha mecânica no equipamento anterior. O laudo do órgão metrológico, que atesta a conformidade em data posterior e pontual, não elide a prova fática da irregularidade nos meses reclamados.

5. A suspensão do fornecimento de água, bem essencial e indispensável à dignidade, fundamentada em cobranças abusivas, ultrapassa o mero dissabor e gera dano moral na modalidade
in re ipsa.

6. O montante indenizatório de R$4.000,00 é condizente com a extensão do dano e com o caráter pedagógico da medida, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A queda acentuada do consumo de água após a troca do hidrômetro evidencia a falha na medição anterior, autorizando o refaturamento pela média histórica independentemente de laudo técnico favorável posterior.

2. O corte de água fundado em dívida irregular configura dano moral presumido."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001841-12.2024.8.05.0106,
em que figuram como
Apelante EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A e Apelada HELENA SOUZA SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça